Tribunal: TJES
Processo: 0014941-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014941-54.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTHON AIRES FARIAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014941-54.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEVERTHON AIRES FARIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

POR
TE
IL
EGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO R
ESTRITO
.
ARTIGO 16,
§1º, INCISO IV,
DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. INVIABILIDADE. ARMA
DE FOGO
COM NUMERAÇÃO RASPADA.
2
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1.
Conforme disciplina o inciso IV do §1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03, equipara-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a conduta de portar arma de fogo com numeração raspada, ainda que não tenha sido o agente o responsável pela supressão.
2
.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014941-54.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEVERTHON AIRES FARIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WEVERTHON AIRES FARIAS DOS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de maio de 2018, o denunciado portava arma de fogo, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa a desclassificação para o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

Requereu a defesa a desclassificação para o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, ao argumento de que a arma de fogo era de uso permitido e que o réu não concorreu para a supressão da numeração, a qual se deu por ação do tempo.

Entretanto, conforme disciplina o inciso IV do §1º do art. 16 da Lei nº 10.826/03, equipara-se ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a conduta de portar arma de fogo com numeração raspada, ainda que não tenha sido o agente o responsável pela supressão.

Acerca do tema colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV DA LEI 10.826/03 - NUMERAÇÃO RASPADA - APELO IMPROVIDO. 1) Comprovado nos autos que o recorrente fora preso portando arma de fogo com numeração raspada, correto se afigura sua condenação no crime de porte de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/2006, sendo inviável a tese defensiva de desclassificação, pois é irrelevante o fato da raspagem ter ou não sido feita pelo réu ou da adulteração ter sido oriunda de mau estado de conservação do artefato. 2) Apelo conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150201130, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Ademais, o laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 9.530/2018 atestou que o número de série encontrava-se raspado, ou seja, o que demanda ação humana deliberada.

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta.

Em seguida, pugnou o requerente pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que verifico merecer acolhida.

Inobstante tenha a pena definida sido fixada em 3 (três) anos de reclusão, o douto Magistrado afastou a possibilidade de substituição com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal, de forma equivocada.

Sendo assim, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Mantenho incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

tão somente para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.